Tribunal: CARF
Processo: 10983.906068/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.906068/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.567 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO
ANOS A CONTAR DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA
DOS
CRÉDITOS.
CABÍVEL
SOMENTE
PARA
O
INÍCIO
DA
COMPENSAÇÃO.
O prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões administrativas, a teor do artigo 165, III, combinado com o artigo.
168, II, ambos do Código Tributário Nacional, é de cinco anos. Portanto,
dispõe a contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados a data
em que se tornar definitiva a decisão administrativa que reconheceu o direito
ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.906068/2012-83
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.567 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906068/2012-83

Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em São Paulo/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
julgou-a improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do julgamento
do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
03162.28677.271207.1.3.03-0016, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de
CSLL apurado no exercício de 2003.
Por meio de despacho decisório eletrônico, o direito creditório pleiteado foi
reconhecido apenas em parte, e, em razão de sua insuficiência para a
compensação de todos os débitos informados pelo Sujeito Passivo, não foi
homologada a DCOMP 38090.09421.180108.1.3.03-0902, conforme se vê
abaixo:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega e requer que:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.567 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906068/2012-83

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
O Despacho Decisório - DD validou todas as parcelas de composição do crédito
informadas pelo Contribuinte, entretanto, do saldo negativo indicado, no valor
de R$ 21.038,14, a autoridade fiscal constatou que R$ 17.323,68 já haviam sido
utilizados em compensações anteriores, restando um saldo negativo disponível
de apenas R$ 3.716,46, e que, desse montante, R$ 2.846,96 não foram utilizados
no prazo legal. Portanto, segundo o DD, o valor do saldo negativo passível de
compensação seria de somente R$ 867,50, pelo que não foi homologada a
DCOMP 38090.09421.180108.1.3.03-0902. (...)
A Impugnante não contesta a utilização de R$ 17.323,68 em compensações
anteriores à transmissão da DCOMP, portanto a matéria é incontroversa.
Quanto à não utilização dentro do prazo legal de parte do saldo negativo
disponível, a Impugnante alega, em síntese, que a DCOMP inicial foi
apresentada dentro do prazo de 5 anos, e que nas demais DCOMPs
simplesmente foi utilizado o crédito já informado na DCOMP inicial, não
havendo assim que se falar na decadência do seu direito. Requer a homologação
da DCOMP 38090.09421.180108.1.3.03-0902 (...)
Sem razão, entretanto, a Impugnante.
Portanto, para que se dê a compensação pretendida, além da informação do
crédito, deve ser feita a indicação dos débitos a compensar, que é quando
efetivamente ocorre o encontro de contas, o que deve necessariamente se dar
dentro do prazo de 5 anos fixado pelo artigo 168 do Código Tributário Nacional
- CTN
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.567 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906068/2012-83

O crédito original referente Saldo Negativo de CSLL 2003/2002 foi transmitido
em 27/12/2007, e o saldo utilizado nas declarações seguintes indicam o numero
da PER/DCOMP inicial, onde constam as informações do Credito Original na
data da transmissão. A empresa começou a compensação dentro do prazo de 5
anos, as demais PER/DCOMP trás sempre os dados da PER/DCOMP inicial.
Não estamos solicitando a compensação com dados de demonstrativo de créditos
novos, mas sim da PER/DCOMP original.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.567 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906068/2012-83

Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o tributo de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor de
R$ 21.038,14, pleiteado no Pedido de Compensação no 38090.09421.180108.1.3.03-0902.
Importa mencionar, que o contribuinte foi notificado sobre a não homologação da
compensação requerida pelas seguintes razões: (i) o valor de R$ 17.323,68 já havia sido utilizado
em compensações anteriores; (ii) o valor de R$ 2.846,96 não foi utilizado no prazo legal,
porquanto já havia transcorrido o lapso temporal de cinco anos previsto no artigo 168 do Código
Tributário Nacional. Somente o valor de R$ 867,50 foi reconhecido como passível de
indenização.
Confirmando o posicionamento pelo julgador de primeira instância ao negar
provimento à Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Ocorre que, analisando os autos, tem-se que assiste razão ao contribuinte no que
diz respeito a possibilidade de utilização do valor de R$ 2.846,96, haja vista que o DCOMP
inicial (no 03162.28677.271207.1.3.03-0016) foi transmitido dentro do prazo correto.
Insta consignar que não existe determinação legal que fixe o tempo máximo para a
finalização da compensação. Enquanto houver crédito poderá ser realizada a compensação.
Logo, o prazo de cinco anos não pode ser utilizado como data final de utilização dos créditos
tributários em testilha.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.567 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906068/2012-83

Dessa forma, uma vez iniciado o procedimento de compensação, é cabível o
aproveitamento do montante total dos créditos reconhecidos pela autoridade administrativa
tributária, até o seu esgotamento.
Logo, como o contribuinte respeitou o prazo prescricional de cinco anos, todas as
compensações realizadas pela recorrente utilizando o crédito reconhecido são perfeitamente
válidas, não sendo possível falar em pedido de compensação atingido pela prescrição.
Ora, indubitável que o contribuinte não permaneceu inerte, tendo, antes de
expirado o prazo de cinco anos da constituição de seu crédito, procedido à habilitação exigida
pelo fisco. Assim, habilitado o crédito ou iniciado o procedimento compensatório dentro do
prazo legal, enquanto houver crédito, o contribuinte poderá aproveitá-lo, devendo ser afastada a
limitação temporal imposta pela Receita Federal.
Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas
abaixo (grifos nossos):
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS
CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. 1.
É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. Aplica-
se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A jurisprudência da Segunda
Turma do STJ firmou compreensão no sentido de que o prazo de cinco anos para
realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões judiciais
transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art. 168, I, do CTN, é para
pleitear referido direito (compensação), e não para realizá-la integralmente.
Precedentes: AgRg no REsp 1.469.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 13/04/2015; REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma,DJe 31/10/2014). 3. Desse modo, considerando que as
decisões judiciais que garantiram os créditos transitaram em julgado no ano de
2001, e os requerimentos de compensação foram realizados a partir de 2004, tem-
se que o pedido de habilitação de créditos remanescentes efetuado em 2008 2008
não foi alcançado pela prescrição. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. (REsp 1469954/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 28/08/2015)
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A
EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA
COMPENSAÇÃO. 1. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram infirmados
nas razões do recurso especial, aplicando-se, desse modo, a inteligência do
verbete sumular 283/STF, a impedir o trânsito do apelo. 2. A jurisprudência do
STJ assenta que o prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por
meio de decisões judiciais transitadas em julgado, a teor do art. 165, III, c/c o art.
168, I, do CTN, é de cinco anos. Portanto, dispõe a contribuinte de cinco anos
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.567 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.906068/2012-83

para iniciar a compensação, contados do trânsito em julgado da decisão judicial
que reconheceu o direito ao crédito. 3. "É correto dizer que o prazo do art. 168,
caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente"
(REsp 1.480.602/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 31/10/2014). Agravo regimental
improvido. (AgRg no REsp 1469926/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)
Posto isso, por todo o exposto, tem-se que o pedido de restituição/compensação de
créditos remanescentes do contribuinte, no valor de R$ 2.846,96, pleiteados no Pedido de
Compensação no 38090.09421.180108.1.3.03-0902 não foi alcançado pela prescrição.
No que diz respeito a não homologação do valor de R$ 17.323,68, porquanto já
havia sido utilizado em compensações anteriores, tem-se que a Recorrente não apresentou
impugnação a esse aspecto.
DISPOSITIVO
Posto isso, restando comprovado por documentos hábeis bem como alicerçados
em jurisprudências do I. Superior Tribunal de Justiça e, considerando que o artigo 170 do CTN
só autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto,
reformando a decisão da Delegacia de Julgamento, para reconhecer a compensação do crédito
adicional de R$ 2.846,96, pleiteado na PER/DCOMP discutida. É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 156
DF CARF MF
Original